Tribunal: TJSP
Processo: 1017479-74.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da acionante improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial de 10%(dez por cento) para 15%(quinze por cento) do valor da causa, atualizado, nos termos do art. 85,

Ementa:
Embargos de declaração – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da acionante improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial de 10%(dez por cento) para 15%(quinze por cento) do valor da causa, atualizado, nos termos do art. 85, §11o, do CPC – aclaratórios da demandada voltados à fixação da verba por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do citado diploma legal – inexistência de recurso de apelação da requerida envolvendo o respectivo arbitramento – inviabilidade de alteração em sede de embargos aclaratórios – preclusão – declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017479-74.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017479-74.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 9841 RY
2
Voto n. 9841 – 34a Câmara de Direito Privado
Embargos declaratórios n. 1017479-74.2019.8.26.0114/50000
Embargante: Companhia Paulista de Força e Luz
Embargada: Mitsui Sumitomo Seguros S/A.
Embargos de declaração
prestação de serviço

fornecimento de energia elétrica regressiva ajuizada por
seguradora em face de concessionária de serviço público
resultado, na origem, de improcedência inconformismo da
acionante improvido, com majoração da verba honorária
sucumbencial de 10%(dez por cento) para 15%(quinze por
cento) do valor da causa, atualizado, nos termos do art. 85,
§11o, do CPC
aclaratórios da demandada voltados à
fixação da verba por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do
citado diploma legal inexistência de recurso de apelação
da requerida envolvendo o respectivo arbitramento

inviabilidade
de
alteração
em
sede
de
embargos
aclaratórios preclusão declaratórios rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Companhia
Paulista de Força e Luz a venerando acórdão editado em recurso de
apelação extraído destes autos de ação regressiva, atrelada a
reparatória por danos materiais, que lhe move Mitsui Sumitomo
Seguros S/A.; diz da necessidade de oposição dos presentes
para
o
fim
de
que
elevada

seja
a
verba
honorária
sucumbencial - arbitrada na origem em 10%(dez por cento)
sobre o valor da causa, atualizado, e majorada nesta instância
para 15% (quinze por cento), mantida a base de cálculo;
sustenta ínfimo o volume chancelado, pugnando, na esteira,
por seu arbitramento em valor fixo, nos termos no artigo 85,
§8o, do Código de Processo Civil.
É, em suma, o necessário.
Mantém-se, pelo meu voto, em íntegra, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017479-74.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 9841 RY
3
venerando acórdão embargado; nele não vislumbro vício qualquer,
ressumando nítido o escopo infringente de que se revestem os
declaratórios.
Centra-se a testilha, com efeito, em perquirir-se
da eventual responsabilidade da acionada, concessionária de
serviço público, em indenizar regressivamente prejuízos suportados
pela apelante em decorrência de danos causados em unidade
consumidora segurada em razão, segundo sustenta, de oscilação
na rede elétrica.
A r. sentença em folhas 248/251 trouxe a
improcedência da inaugural, com condenação da demandante ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
atualizado.
Sublinhe-se que apenas a autora/embargada
apresentou recurso de apelação, improvido, com majoração da
verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, de 10%(dez por cento) para 15%(quinze
por cento) do valor da causa, atualizado.
E
no
tópico
repousa
a
insurgência
da
acionada/apelada/embargante; sustenta ínfimo o volume fixado, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, requerendo,
na esteira, arbitramento por equidade, nos termos do §8o, do
citado dispositivo legal.
A
pretensão
não
comporta
acolhida;
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017479-74.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 9841 RY
4
embargante não se insurgiu, via recurso de apelação, contra o no
título chancelado na origem, o que faz preclusa a questão, e,
portanto, inviabilizado o acolhimento do pedido para que “seja
reformado
o r. Acórdão no que tange ao valor dos honorários,
que
deverá ser arbitrado
em valor fixo, com fulcro no artigo 85, §8o, do
Código de Processo
Civil” (fl. 03).
Ainda assim não fosse, e de se ver
recomendável, como alhures destacado, a “observância
do padrão
de arbitramento
utilizado na origem, ou seja, se os honorários

foram fixados na instância
“a quo” em valor monetário,
por meio de
apreciação
equitativa
(§8o), é interessante
que sua majoração

observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária
foi
arbitrada
na origem com base em percentual
sobre o valor da
condenação,
do proveito econômico
ou do valor atualizado
da
causa , na forma do §2o, é interessante
que o tribunal mantenha
o a
coerência
na majoração
utilizando
o mesmo parâmetro”
(STJ, EDcl
no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017; g.n.o.).
Basta.
Rejeitam-se, assim, nesses termos, pelo meu
voto, os declaratórios ofertados.
TÉRCIO PIRES
Relator